Tribunal: STF
Processo: ARE 1602366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12.023/92. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conheço do presente recurso inominado, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade.
2. Trata-se de recurso inominado interposto (ID 25628432) a fim de reformar sentença (ID 25628427) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral consistente na concessão de benefício da Isenção de IPVA referente ao exercício de 2022, a partir de 21/06/2022, em relação ao veículo FORD/ECOSPORT, placa ORV9R96/CE, devendo o ente requerido se abster de efetuar inscrições negativas ou realizar outros meios de cobrança concernentes a estes débitos.
3. Em irresignação recursal, o recorrente aduz que o autor não preencheu os requisitos legais e, pelo princípio da legalidade, não faz jus à isenção, tendo em vista que a beneficiária da isenção de IPVA era a genitora da autora, Sra. Maria Severino Gomes, falecida em 23/03/2021. Em razão da revogação do benefício, aduz que é decido o IPVA dos exercícios de 2022 a 2024 por se tratar de direito de natureza personalíssima. Defende ausência de interesse processual por ilegitimidade ativa da autora e ausência de requerimento administrativo. Aduz que, em razão do veículo não estar em seu nome, a autora não preencheu os requisitos legais para concessão da isenção, fundamentando-se na interpretação restritiva da legislação tributária.
4. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o referido veículo foi adjudicado pela parte autora em processo de inventário (ID 25628410), em razão do falecimento da então proprietária, sua genitora. A dívida do automóvel e seus impostos foram assumidos pela sucessora, bem como o veículo se encontra em sua posse. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, que assumem a titularidade dos bens e obrigações deixados pelo de cujus. Assim, ao receber o bem no inventário, a autora não apenas passou a exercer a posse direta sobre o automóvel, mas também assumiu as responsabilidades decorrentes de sua propriedade, inclusive os débitos vinculados. Logo, resta evidenciada a legitimidade ativa da autora, por ser sucessora e atual possuidora do veículo, bem como seu interesse processual, diante da repercussão direta da demanda em sua esfera jurídica.
5. No mesmo viés, o prévio requerimento na via administrativa não é condição do exercício do direito à ação, nem requisito processual. A inafastabilidade da jurisdição é garantia individual prevista pelo constituinte originário no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A regra é de que toda e qualquer lesão, ou ameaça de lesão, a direito seja apreciada pelo Poder Judiciário, que não pode se negar a prestar a jurisdição, sob pena de malferir garantia constitucionalmente prevista para o cidadão.
6. Quanto ao mérito, observa-se que, nos termos dos arts. 111, 175, 176 e 179 do Código Tributário Nacional, a isenção tributária deve ser interpretada de forma restritiva, depende de previsão em lei específica e está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. No Estado do Ceará, a Lei nº 12.023/1992, que disciplina o IPVA, bem como o Decreto nº 22.311/1992, regulamentam a concessão da isenção para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, a qual somente pode ser efetivada após a análise de requerimento administrativo formulado pelo interessado.
7. No caso dos autos, embora a autora não questione a revogação do benefício concedido à antiga proprietária do bem (ID 25628400), requer a declaração de inexistência de débito referente aos débitos de IPVA de 2021 a 2025. Como bem reconheceu o juízo sentenciante e considerando a legislação vigente, resta devidamente comprovado o direito da parte autora, na sua condição de pessoa com deficiência física (diagnosticada com “déficit motor irreversível do membro superior por tenossinovite de cotovelo, punho e mão direita e nervo ulnar e nervo mediano à direita – CID10 M65, G56.0 e G56.2”), de ser isenta do pagamento dos impostos IPVA a partir de 21/06/2022, conforme laudo pericial realizado pelo DETRAN/CE (ID 25628411).
8. In casu, não merecer prosperar a alegativa do recorrente de interpretação restritiva da legislação tributária, visto que o autor se desincumbiu do ônus da prova ao comprovar se enquadrar na hipótese legal de isenção de IPVA para pessoas com deficiência. No mais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nas matérias de renúncia fiscal, apesar de haver a concepção de que as normas devam ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, em casos referentes a isenção para pessoa com deficiência, a aplicação da literalidade da norma isentiva fiscal causaria incompatibilidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como com o princípio da isonomia tributária (RMS 51.424/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019; AgRg no AREsp 137.112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).
9. Desta forma, a legislação tributária, ao tratar dos impostos, deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais que seriam ofendidos pela rejeição do direito em questão. Não se trata de interpretação ampliativa da norma, mas apenas do reconhecimento de uma situação que observa os requisitos previstos na lei, de modo que a recorrida preenche os pressupostos necessários para que seja concedida a isenção de IPVA, na medida em que é pessoa com deficiência.
10. Por fim, a concessão da isenção tributária pretendida não implica, necessariamente, em usurpação de poder ou violação à reserva legal, porquanto o Excelso Pretório já sedimentou o entendimento de que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos essenciais, sem que isso configure malferimento à Separação de Poderes.
11. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).
12. Custas de Lei. Condeno a recorrente vencida em honorários, estes arbitrados em 15% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, inciso IX e 150, §6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente